Tribunal: TJBA
Processo: 8005738-15.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005738-15.2025.8.05.0138 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY (OAB:MG77167-S) APELADO: VALDEIR LEAO DOS SANTOS Advogado(s): MONICA SANTOS PEREIRA (OAB:BA73586-A), ROBERTA BOMFIM RAMOS (OAB:BA68290-A) ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve comprovação da contratação do empréstimo consignado; (iii) determinar se é devida a repetição do indébito em dobro; (iv) verificar a configuração e o quantum dos danos morais, bem como a adequação dos encargos fixados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois apresenta fundamentação mínima apta a impugnar a sentença, ainda que com reiteração de argumentos. 4. A instituição financeira não comprova a existência do contrato de empréstimo consignado nem a disponibilização dos valores, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbe. 5. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nas relações de consumo, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa. 6. A ausência de prova da contratação torna ilícitos os descontos realizados em benefício previdenciário, impondo a declaração de inexistência da relação jurídica. 7. A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida e da ausência de engano justificável. 8. Os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. 9. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso. 10. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmulas 43 e 54 do STJ, em se tratando de responsabilidade extracontratual. 11. Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação observam os critérios legais e não se mostram excessivos. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 800578-15.2025.8.05.0138, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelado VALDEIR LEÃO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente